Tribunal: TJDFT
Processo: 0733441-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 467 dias-multa.
2. A denúncia narra que o recorrente foi flagrado vendendo uma porção de crack (6,89g) na Rodoviária do Plano Piloto, local conhecido por tráfico de drogas, sendo abordado após tentativa de fuga e dispensação da substância ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); e (ii) estabelecer se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) na fração máxima de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por meio de laudos periciais, autos de prisão em flagrante, apresentação e apreensão, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram a venda da droga.
2. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para desconstituir a condenação, conforme o art. 156 do CPP.
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para sua configuração, independentemente da quantidade de droga apreendida ou da presença de apetrechos.
4. A condição de usuário não afasta, por si só, a prática do tráfico, sendo comum a comercialização de entorpecentes por usuários para sustentar o vício.
5. A quantidade de droga apreendida, o local da ocorrência, o fracionamento da substância e a forma como se deu o flagrante indicam a destinação da droga à difusão ilícita, tornando inviável a desclassificação para uso pessoal.
6. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, embora o recorrente responda a outros processos e tenha condenação posterior por roubo, a sentença reconheceu a benesse, aplicando a fração de 1/5, o que deve ser mantido em respeito ao princípio da ne reformatio in pejus.
7. A jurisprudência permite ao julgador aplicar fração inferior à máxima, desde que fundamentadamente, considerando a dedicação do réu à atividade criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de uso pessoal não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, especialmente quando os elementos probatórios indicam a destinação da substância à difusão ilícita.
2. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser feita em fração inferior à máxima, desde que devidamente fundamentada."